Tribunal: CARF
Processo: 10580.727336/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. RETOMADA DE JULGAMENTO PARA EXAME DAS QUESTÕES PENDENTES OU CUJO OBJETO JURÍDICO FORA RESTABELECIDO APÓS O JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. CAMPO COGNITIVO DEFINIDO PELAS QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS E PARA AS QUAIS HÁ ORIENTAÇÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
Eventualmente, o provimento total ou parcial do recurso especial pode implicar o restabelecimento do objeto do recurso voluntário (também total ou parcialmente), especialmente nas seguintes hipóteses: se (a) o provimento do recurso especial tivesse desconstituído fundamento adotado pelo órgão de origem prejudicial ao exame de pedidos e respectivos argumentos autônomos ou ancilares, que teriam retomado utilidade jurídica; ou se (b) o provimento do recurso especial tivesse desconstituído integralmente o julgamento do recurso voluntário, por vício formal ou de enunciação, de modo a restaurar a cognoscibilidade de toda a matéria de mérito (fundo).
De todo o modo, também é possível conhecer das razões recursais e respectivos pedidos se (a) a CSRF não os tiver examinado (e.g., por não fazerem parte do recurso especial) e se (b) houver precedente geral e vinculante (erga omnes) do STF sobre a matéria.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021). Por possuir caráter vinculante e extensão geral, tal orientação deve ser obrigatoriamente observada neste julgamento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.727336/2009-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-005.373 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
KARLA ADRIANA BARNUEVO DE AZEVEDO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. RETOMADA DE JULGAMENTO PARA EXAME DAS
QUESTÕES PENDENTES OU CUJO OBJETO JURÍDICO FORA
RESTABELECIDO APÓS O JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROCEDENTE. CAMPO COGNITIVO DEFINIDO
PELAS QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELA CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS
FISCAIS
E
PARA
AS
QUAIS
HÁ
ORIENTAÇÃO
VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
Eventualmente, o provimento total ou parcial do recurso especial pode implicar
o restabelecimento do objeto do recurso voluntário (também total ou
parcialmente), especialmente nas seguintes hipóteses: se (a) o provimento do
recurso especial tivesse desconstituído fundamento adotado pelo órgão de
origem prejudicial ao exame de pedidos e respectivos argumentos autônomos
ou ancilares, que teriam retomado utilidade jurídica; ou se (b) o provimento do
recurso especial tivesse desconstituído integralmente o julgamento do recurso
voluntário, por vício formal ou de enunciação, de modo a restaurar a
cognoscibilidade de toda a matéria de mérito (fundo).
De todo o modo, também é possível conhecer das razões recursais e
respectivos pedidos se (a) a CSRF não os tiver examinado (e.g., por não
fazerem parte do recurso especial) e se (b) houver precedente geral e vinculante
(erga omnes) do STF sobre a matéria.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas
trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não
remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021). Por possuir caráter
vinculante e extensão geral, tal orientação deve ser obrigatoriamente observada
neste julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727336/2009-30
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.373 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727336/2009-30

RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário em relação às razões e respectivos pedidos pertinentes à matéria não
examinada pela c. 1o Turma Especial da e. CSRF do CARF e relacionados às questões decididas
pelo STF em precedentes de eficácia geral e vinculante (erga omnes), para, no mérito, dar lhe
provimento parcial, tão-somente para que (a) haja o recálculo do montante devido a título de
tributo, com a subtração das quantias recebidas a título de juros moratórios recebidos em razão
do inadimplemento de parcela do subsídio ou da remuneração devida ao sujeito passivo (RE
855.091), e para que (b) a autoridade fiscal competente desmembre os valores totais recebidos
acumuladamente (RRA), segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para
aplicação da legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de
isenção (RE 614.406).
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Britto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.373 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727336/2009-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Britto, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Trata-se, originariamente, de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado
pela 3a Turma da DRJ/SDR (15-23.605), que manteve integralmente crédito tributário
impugnado, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF incidente nos anos-
calendários de 2004, 2005 e 2006.
Em síntese, sujeito passivo buscava desconstituir crédito tributário decorrente da
omissão de rendimentos, consistente no recebimento de valores pagos pelo Tribunal de Justiça
da Bahia (TJ/BA), a título de “diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado
da Bahia, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003.
A 3a Turma da SRJ/SDR rejeitou a impugnação, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 2004, 2005, 2006 DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA
IRPF. As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia,
em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO. A aplicação da multa de ofício no percentual de
75% sobre o tributo não recolhido independe da intenção do contribuinte.

Nas respectivas razões recursais e pedidos, o sujeito passivo replicou o quadro
fático jurídico, sintetizado na seguinte matriz:

Elemento do crédito tributário
Fundamentação
Omissão de rendimento
a) Violação do conceito de renda, na
medida em que os valores teriam
característica
indenizatória,
e
não
remuneratória (Resolução STF 245);
b) Contrariedade
aos
períodos
de
apuração do tributo, cujo cálculo
ocorreu de modo concentrado e não
disperso segundo os fatos geradores.

Multa
a) Violação do dever de observância de
norma complementar vinculante (art.
100 do CTN), em sentido contrário à
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.373 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727336/2009-30

punição
(Parecer
PGFN/CAT
179/2009);
b) Contrariedade
do
critério
de
culpabilidade, pois a conduta ilícita
fora incitada pelo próprio TJ/BA, que
dera a classificação jurídica equivocada
ao rendimento.
Inclusão
de
juros
moratórios
e
compensatórios na base de cálculo do
tributo
a) Violação do conceito de renda,
porquanto os juros moratórios e
compensatórios têm característica
indenizatória.
Cálculo do valor do tributo segundo as
regras existentes por ocasião do pagamento
acumulado, ao invés da decomposição da
apuração segundo os
fatos
geradores
ordinários
a) Contrariedade ao conceito de renda e à
regra da legalidade.

A 2o Turma Ordinária da 1o Câmara da 2a Seção do CARF deu provimento ao
recurso, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (2102-01.690):

ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF Exercício: 2005, 2006, 2007 RESOLUÇÃO STF No 245/2002. DIFERENÇAS
DE URV CONSIDERADAS PARA A MAGISTRATURA DA UNIÃO E PAR
A O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COMO VERBAS ISENTAS DO IMP
OSTO DE RENDA PELO PRETÓRIO EXCELSO. DIFERENÇAS DE URV PAGAS
AOS MAGISTRADOS DA BAHIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE REND
A. A Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003 pagou as diferen
ças de URV aos Membros da Magistratura local, as quais, no caso dos Membros do Mi
nistério Público Federal, tinham sido excluídas da incidência do imposto de renda pela l
eitura combinada das Leis no 10.477/2002 e no 9.655/98, com supedâneo na Resol
ução STF no 245/2002, conforme Parecer PGFN no 923/2003, endossado pelo Sr. Mini
stro da Fazenda. Ora, se o Sr. Ministro da Fazenda interpretou as diferenças do art.
2o da Lei federal no 10.477/2002 nos termos da Resolução STF no 245/2002, ex
cluindo da incidência do imposto de renda, exemplificadamente, as verbas referentes às
diferenças de URV, não parece juridicamente razoável sonegar tal interpretação às dife
renças pagas a mesmo título aos Membros da Magistratura da Bahia, na forma da Lei E
stadual da Bahia no 8.730/2003. Recurso Voluntário Provido.

Interposto recurso especial, a 1o Turma Especial da Câmara Superior do CARF
reformou o acórdão-recorrido, em acórdão assim ementado (9202006.500):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.373 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727336/2009-30

IRPF Exercício: 2005, 2006, 2007 IRPF.

PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. MAGISTRAD
OS DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL. Inexistindo lei
federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da base de
cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para legisl
ar sobre essa matéria.

IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. Os valores recebidos por
servidores públicos a título de diferenças ocorridas na conversão de sua remuneração, q
uando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão suje
itos a incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN.

Com o provimento parcial do recurso especial e a dissipação da causa de
sobrestamento do recurso voluntário, houve redistribuição e os autos retornaram para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A primeira providência deste Colegiado é definir se ainda há matéria
remanescente para julgamento, após o provimento parcial do recurso especial.
Conforme exposto no relatório, o recurso especial possuía os seguintes objetos e
fundamentações:

Elemento do crédito tributário
Fundamentação
Omissão de rendimento
c) Violação do conceito de renda, na
medida em que os valores teriam
característica
indenizatória,
e
não
remuneratória (Resolução STF 245);
d) Contrariedade
aos
períodos
de
apuração do tributo, cujo cálculo
ocorreu de modo concentrado e não
disperso segundo os fatos geradores.

Multa
c) Violação do dever de observância de
norma complementar vinculante (art.
100 do CTN), em sentido contrário à
punição
(Parecer
PGFN/CAT
179/2009);
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.373 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727336/2009-30

d) Contrariedade
do
critério
de
culpabilidade, pois a conduta ilícita
fora incitada pelo próprio TJ/BA, que
dera a classificação jurídica equivocada
ao rendimento.
Inclusão
de
juros
moratórios
e
compensatórios na base de cálculo do
tributo
b) Violação do conceito de renda,
porquanto os juros moratórios e
compensatórios têm característica
indenizatória.
Cálculo do valor do tributo segundo as
regras existentes por ocasião do pagamento
acumulado, ao invés da decomposição da
apuração segundo os
fatos
geradores
ordinários
b) Contrariedade ao conceito de renda e à
regra da legalidade.

Por seu turno, o recurso especial somente versou sobre a omissão de rendimento.
Para que houvesse pedido remanescente a ser examinado, seria necessária o
ocorrência de ao menos uma das seguintes condições:

a) O provimento do recurso especial tivesse desconstituído fundamento adotado
pelo órgão de origem prejudicial ao exame de pedidos e respectivos
argumentos autônomos ou ancilares, que teriam retomado utilidade jurídica;
ou
b) O provimento do recurso especial tivesse desconstituído integralmente o
julgamento do recurso voluntário, por vício formal ou de enunciação, de modo
a restaurar a cognoscibilidade de toda a matéria de mérito (fundo).

Nenhuma dessas condições ocorreu no caso em exame. A CSRF deu provimento
ao recurso especial para firmar a tributabilidade dos valores recebidos pelo sujeito passivo a
título de diferenças salariais, e nada versou sobre as demais matérias, inclusive sobre a tributação
de rendimentos recebidos acumuladamente, quanto ao regime de apuração.
Toda a fundamentação e o dispositivo do acórdão relativo ao recurso especial
estão jungidos ao paradigma adotado, que se limita a examinar os pagamentos baseados na Lei
estadual 8.730/2003 (Acórdão 9202006.493).
Como inexistem causa de pedir e pedido restaurados com o julgamento do recurso
especial, a rigor, este Colegiado deveria ter o recurso voluntário por totalmente examinado e
julgado, sem nada mais remanescente a decidir.
Contudo, o sobrestamento do exame recursal motivado pela espera pelo
julgamento do Recurso Extraordinário 855.091, associado à circunstância de que as orientações
firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no exame de questões cuja repercussão geral fora
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.373 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727336/2009-30

reconhecida são vinculantes à administração, tal ponto merece ser conhecido pelo Colegiado,
ainda que por questões de estrita legalidade e de eficiência processual.
Assim, proponho o conhecimento do recurso voluntário quanto à incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, e quanto
ao regime de tributação de rendimentos recebidos acumuladamente.
Passa-se ao exame de mérito.

1. INCIDÊNCIA DO IRPF SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO
INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores
relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros,
correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem
os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto
de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de
renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)

Assim, deve-se recalcular o montante devido a título de tributo, com a subtração
das quantias recebidas a título de juros moratórios recebidos em razão do inadimplemento de
parcela do subsídio ou da remuneração devida ao sujeito passivo.

2. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE

Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.373 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727336/2009-30

Em relação ao regime de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga omnes), o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê nas seguintes ementas:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.373 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727336/2009-30

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Numero do processo: 11516.721861/2015-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Thu May 04 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013 CÁLCULO DO RRA. O cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
ocorre com a utilização da tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade
de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Numero da decisão: 2201-003.504
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado digitalmente. CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Presidente. Assinado
digitalmente. ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ - Relatora. EDITADO EM:
11/04/2017 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente), Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes
Bezerra, Dione Jesabel Wasilewski, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Marcelo Milton da
Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e José Alfredo Duarte Filho
(Suplente).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário em relação às razões e
respectivos pedidos pertinentes à matéria não examinada pela c. 1o Turma Especial da e. CSRF
do CARF e relacionados às questões decididas pelo STF em precedentes de eficácia geral e
vinculante (erga omnes), para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão-somente para que (a)
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.373 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727336/2009-30

haja o recálculo do montante devido a título de tributo, com a subtração das quantias recebidas a
título de juros moratórios recebidos em razão do inadimplemento de parcela do subsídio ou da
remuneração devida ao sujeito passivo (RE 855.091), e para que (b) a autoridade fiscal
competente desmembre os valores totais recebidos acumuladamente (RRA), segundo as datas em
que o pagamento originário seria devido, para aplicação da legislação de regência, tanto a que
define alíquotas como a que define faixas de isenção (RE 614.406).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 326
DF CARF MF
Original